Tribunal: TJSP
Processo: 1501381-37.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501381-37.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes CARLOS
ROBERTO DE OLIVEIRA e JOSE ARNALDO DE MELO SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento aos recursos para absolver os Apelantes do primeiro furto, com
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e para absolvê-los
com relação ao furto subsistente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos
Apelantes.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540.
Apelantes: Carlos Roberto de Oliveira
José Arnaldo de Melo Silva.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal da Comarca de Mauá.
Voto no 40.816 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 215/218,
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá condenou
Carlos Roberto de Oliveira e José Arnaldo de Melo Silva a cumprirem,
respectivamente, penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
e 14 (quatorze) dias/multa, no piso, e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 12 (doze) dias/multa, no piso, no regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, em
continuidade delitiva.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
absolvição, com o reconhecimento do princípio da insignificância, alegando que
reincidência e reiteração criminosa não obstam sua aplicação; ou por insuficiência
de provas quanto ao delito do dia 07/07/19, pois confessaram apenas o furto pelo
qual foram presos em flagrante; não há prova da materialidade daquele crime, pois
não há avaliação, nem descrição dos bens, não foi feita perícia e a gravação
mencionada pela vítima não foi juntada. Subsidiariamente pretendem a redução da
pena, com o afastamento dos maus antecedentes e reincidência de Carlos, porque as
condenações já foram atingidas pelo período depurador, falando ainda em “bis in
idem”; o reconhecimento da confissão e a compensação com a reincidência; a
fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
3
por restritiva de direitos. Por fim, requerem a abertura de vista para a Defensoria
Pública, em segunda instância, após a apresentação do parecer.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução das penas em
decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo
71, ambos do Código Penal, porque no dia 07 de julho de 2019, em horário incerto,
na Rua Vitorino Del Antônia, no 258, em Mauá, previamente ajustados e com
identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, fios de energia elétrica
pertencentes à Escola Estadual Prof. Therezinha Sartori; e no dia 08 de julho de
2019, por volta das 11:14 horas, no mesmo local, os Apelantes subtraíram, para
proveito comum, dois adaptadores de esguicho de hidrante, avaliados em R$ 50,00
(cinquenta reais) cada um, e um esguicho, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais),
pertencentes à mesma escola.
De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de 2019 os
Apelantes viram a escola fechada e decidiram subtrair bens existentes em suas
dependências. Assim, ingressaram no local, retiraram fios de energia elétrica das
instalações e fugiram na posse deles. No dia seguinte, no horário citado, os
Apelantes retornaram ao local e se apossaram de um esguicho e dois adaptadores de
esguicho de hidrante. O zelador da escola ouviu barulho e surpreendeu os Apelantes
mexendo na caixa de energia elétrica e no hidrante, os interpelou e eles fugiram. A
polícia militar foi acionada, e em patrulhamento pelas proximidades localizou os
Apelantes na via pública. Realizada a abordagem, em razão da descrição compatível
com a informada e do nervosismo apresentado, os policiais encontraram com Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
4
os objetos subtraídos. No mais, os Apelantes foram reconhecidos como os autores
do crime.
De proêmio anoto que não há necessidade de abertura de
vista à Defensoria Pública para manifestação após parecer da Procuradoria Geral de
Justiça, bastando sua intimação para a sessão de julgamento.
O artigo 613, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a
lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma
estabelecida no art. 610, com as seguintes modificações: I - exarado o relatório nos
autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e
pedirá designação de dia para o julgamento” (grifos da reprodução).
E o artigo 610, do Código de Processo Penal, estabelece:
“Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas
apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a
que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao
Procurador-Geral pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida, passarão, por igual
prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento” (grifos da
reprodução).
O Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
também prevê a manifestação prévia da Procuradoria Geral de Justiça: “Art. 186.
Registrado e distribuído o feito ou recurso, abrir-se-á, se for o caso, vista à
Procuradoria-Geral de Justiça, independentemente de despacho. Parágrafo
único. Salvo previsão legal, o Ministério Público oferecerá manifestação em dez
dias ou, havendo urgência, em cinco” (grifos da reprodução).
O Superior Tribunal de Justiça possui precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
5
afastando a tese levantada pela Defensoria Pública: “HABEAS CORPUS. ECA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS A OITIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO FISCAL DA LEI, NO SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...). 1. A ausência de abertura de prazo
para a defesa se manifestar quanto ao parecer do Ministério Público, em segundo
grau de jurisdição, não configura nulidade. Atuação do Parquet como custos
legis, que não enseja o direito ao contraditório. (...) 4. Ordem denegada” (HC no
232.128, 6a Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/06/12 grifos da
reprodução);
“HABEAS
CORPUS.
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO
MAJORADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL OFERECIDO EM
SEGUNDO GRAU. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. (...). ORDEM
DENEGADA. 1. Em segundo grau, ressalvados os casos de ação originária, o
Ministério Público Estadual atua, ao oferecer parecer, como fiscal da lei,
conforme expressamente previsto no artigo 610 do Código de Processo Penal. 2.
Não há que se falar em dupla manifestação do Ministério Público e, por
consequência, na violação ao princípio da 'paridade de armas', pois a atuação do
Ministério Público Estadual, em primeiro grau, como titular da ação penal, no
momento em que apresenta as contrarrazões do apelo defensivo, difere daquela do
Procurador de Justiça que, em segundo grau, atua como custos legis, oferecendo
parecer ministerial. (...) 4. Ordem denegada” (HC no 231.519, 5a Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe 03/04/12 grifos da reprodução); e “PROCESSUAL PENAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER. SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
CUSTOS LEGIS. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A emissão de parecer
pelo Ministério Público, em segundo grau de jurisdição, como custos legis, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
6
rende ensejo a contraditório, não sendo causa de nulidade a falta de manifestação
da defesa. 2. Atua o órgão do Parquet, em tal caso, como fiscal da lei e não como
parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ordem denegada” (HC no 163.972, 6a
Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/11/10).
E esta Câmara Criminal também já se manifestou a
respeito do tema: “Não há que se falar em abrir-se vista dos autos à Defensoria
Pública após a apresentação do parecer da d. Procuradoria de Justiça. Isto
porque, nada impede a parte, através de sua Defesa, de ter acesso ao
Desembargador, via memoriais e sustentação oral, assim como o Procurador de
Justiça tem acesso via parecer e, também, sustentação oral. A única diferença é
que o parecer ministerial é compulsório, enquanto o acesso da parte depende de
sua livre e espontânea vontade. Outrossim, a remessa dos autos à Procuradoria
Geral de Justiça decorre da própria lei. É que tal diligência está prevista não só
no Código de Processo Penal, como também nos Regimentos Internos deste
Egrégio Tribunal de Justiça (...) A análise da matéria, por esta Corte, sem a
prévia fiscalização da Procuradoria, pode ensejar, inclusive, a nulidade do feito.
Aliás, a função da Procuradoria não é reforçar os termos da acusação, mas
funcionar como custos legis, com o poder/dever de buscar a melhor aplicação da
lei. O parecer da Procuradoria, inclusive, não está vinculado à Manifestação do
Ministério Público na 1a instância. Como é sabido, o artigo 610 do Código de
Processo Penal, preconiza que, após a distribuição do recurso de apelação, os
autos serão remetidos ao Procurador Geral de Justiça. (...) '(...) Não há falar em
inconstitucionalidade da MANIFESTAÇÃO da PROCURADORIA Geral de
JUSTIÇA, pois a sua atuação em segunda instância não significa uma nova
oportunidade para a acusação, mas apenas o exercício da função de 'custos legis'.
Deve ser mantida a condenação se, apesar da negativa de autoria, existirem provas
nos autos acerca da autoria e materialidade. Sendo o réu beneficiário representado
pela DEFENSORIA PÚBLICA, deve ser concedida a isenção das custas
processuais, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei Estadual no. 14.939/03'. (TJMG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
7
1.a C.Crim., Ap. 1.0145.08.438161-8/001, Rel. Des. Vieira de Brito, v.u., j.
18.06.2009; DOMG de 20.07.2009). 'A função de fiscalizar a execução da lei,
chamada de custos legis, constitui-se em atuação in ratione materiae. Trata-se do
exercício da atribuição legal de fiscalização, enquanto parecerista, cuja posição no
processo é de sujeito especial que não se vincula, necessariamente, ao interesse
manifestado enquanto parte da lide (...). Desse modo, não fere o contraditório e a
ampla defesa, porque são manifestações distintas, com a finalidade precípua de
cumprir a lei e defender os interesses do Estado e do próprio ordenamento jurídico'
(TJMG
AC 1.0145.08.435516-6/001 - Rel. Walter Pinto da Rocha
DJU
04/03/2009). Logo, a atuação do Órgão da Cúpula Ministerial, ao apresentar
parecer nos recursos interpostos contra decisões proferidas em 1.a instância, tem
sua atuação legitimada como custos legis no Código de Processo Penal, ao passo
que o representante do Ministério Público de primeira instância atua como autor
da ação penal. Portanto, o parecer é emitido pelo parquet na condição de fiscal da
lei e não de órgão acusador. Por isso, não há que se falar em acréscimo de
argumentos ou vantagem da acusação, nem tampouco em quebra da isonomia ou
ofensa ao contraditório” (Ap. Crim. no 0361610-47.2010.8.26.0000, rel. Des. Paulo
Rossi, j. 30/01/2012, v.u. grifos da reprodução).
Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do
mérito.
A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim
de ocorrência (fls. 02/04), no auto de reconhecimento pessoal (fls. 07) e no auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 08/09).
Os
Apelantes
permaneceram
calados
na
fase
extrajudicial (fls. 10 e 14) e em juízo confessaram o furto do dia 08/07/19, negando
a prática da outra imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
8
Jorge Luiz Bartelt da Silva, zelador da escola, declarou
em juízo que no dia 07/07/19 os Apelantes já haviam subtraído diversos fios da
escola, crime flagrado pelas câmeras. Não presenciou os fatos, mas recebeu as
imagens do furto no seu celular. Os réus cortaram os fios com faca e colocaram em
sacos plásticos. No dia seguinte ouviu um barulho, abriu o portão da escola e viu um
dos acusados o mais baixo no chão, cortando um cabo para subtrair os fios, o
questionou e ele fugiu. O corréu já havia subtraído o hidrante, o que verificou
posteriormente pelas imagens. Acionou a polícia, e os policiais localizaram dois
indivíduos. Reconheceu os acusados, que estavam com as mesmas roupas do dia
anterior. Por fim, reconheceu os Apelantes em audiência.
E o policial militar Alexandre Garcia de Melo afirmou
que efetuava patrulhamento de rotina, quando foi acionado para atender a ocorrência
de furto. Nas proximidades da escola viu dois indivíduos, um deles com as mesmas
características informadas (as vestes). Efetuada a abordagem, um deles portava
peças de hidrante. Indagados, eles confessaram o furto na escola.
A autoria do furto praticado no dia 08/07/19, portanto,
também restou comprovada: além da confissão judicial dos Apelantes, o
representante da vítima confirmou ter escutado barulho e flagrado um deles no
local, e o policial também atestou que eles foram flagrados perto da escola, na posse
dos bens subtraídos.
O representante da vítima e o policial não conheciam os
acusados e não há nada de concreto nos autos que desmereça a prova acusatória.
O furto que teria sido praticado no dia anterior, contudo,
não foi devidamente comprovado, pois além de não constar registro da ocorrência,
não vieram para os autos as imagens mencionadas. E como não se individualizou o
que teria sido subtraído, também não há prova da materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
9
Não há dúvida, todavia, a respeito da materialidade e da
autoria do furto do dia 08/07/19 confissão judicial corroborada pela prova oral
colhida em contraditório , de modo que a tese de insuficiência de provas fica
afastada.
Com relação ao princípio da insignificância, a questão
que se coloca é verificar se a conduta dos Apelantes é ou não típica, se houve lesão
ao bem jurídico capaz de justificar a intervenção do Direito Penal.
Embora o princípio da insignificância ainda não tenha
sido codificado, é certo que está presente em reiteradas decisões dos Tribunais
Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

A insignificância da conduta dos Apelantes, na medida
em que não tocou expressivamente no patrimônio da vítima, subtraiu um esguicho e
dois adaptadores de esguicho de hidrante, avaliados em R$ 160,00 (cento e
sessenta reais), que foram recuperados, conduz à atipicidade do delito a eles
imputado.
E embora haja comprovação de condenações definitivas
não atingidas pelo período depurador (José Arnaldo por um furto, fls. 93/94, e
Carlos por dois furtos, um deles tentado, e dois roubos, um deles tentado, fls.
130/137, estas condenações de Carlos extintas pelo cumprimento desde 2017),
condições pessoais desfavoráveis dos acusados não impedem, em regra, a aplicação
desse princípio e deve ser analisado o caso concreto, até porque o que se analisa é o
fato e não a pessoa.
Há julgados nesse sentido no Supremo Tribunal Federal
e no Superior Tribunal de Justiça, como se vê do Informativo no 548: “DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
10
PENAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
Aplica-se o princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada como
furto tentado consistente na tentativa de subtração de chocolates, avaliados em R$
28,00, pertencentes a um supermercado e integralmente recuperados, ainda que o
réu tenha, em seus antecedentes criminais, registro de uma condenação
transitada em julgado pela prática de crime da mesma natureza. A intervenção do
Direito Penal há de ficar reservada para os casos realmente necessários. Para o
reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a
expressão econômica da lesão. Todas as peculiaridades do caso concreto devem ser
consideradas, como, por exemplo, o grau de reprovabilidade do comportamento do
agente, o valor do objeto, a restituição do bem, a repercussão econômica para a
vítima, a premeditação, a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela
conduta. Nem a reincidência nem a reiteração criminosa, tampouco a
habitualidade delitiva, são suficientes, por si sós e isoladamente, para afastar a
aplicação do denominado princípio da insignificância. Nesse contexto, não
obstante a certidão de antecedentes criminais indicar uma condenação transitada
em julgado em crime de mesma natureza, na situação em análise, a conduta do
réu não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado. Ademais, há
de se ressaltar que o mencionado princípio não fomenta a atividade criminosa.
São outros e mais complexos fatores que, na verdade, têm instigado a prática
delitiva na sociedade moderna. HC 299.185-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 9/9/2014” (grifos da reprodução).
“1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp
n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 10/12/2015),
o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do
princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as
instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua
incidência. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal 'a quo' reconheceu a incidência do
princípio da insignificância, apesar da reincidência do réu, com base nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
11
peculiaridades do caso concreto, mormente no baixo valor da 'res furtiva', cujo
valor monetário nem sequer foi estabelecido nos autos, bem como no fato de que,
em suas anotações criminais, não há registro de condenação por crime contra o
patrimônio. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1558235/MG, 6a
T., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016 grifos da reprodução).
“1. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a
aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença
concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada. 2. O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal,
razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente,
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os
quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso
concreto, porquanto, de plano, aquele que é reincidente e possui maus antecedentes
não faz jus a benesses jurídicas. (...) 4. Situação em que a tentativa de furto recaiu
sobre 2 vidros de colírio e um desodorante, avaliados em R$ 23,77 (vinte e três
reais e setenta e sete centavos), que correspondiam a menos de 4% (quatro por
cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, e os produtos foram
devolvidos à vítima. A despeito de se tratar de réu reincidente, o Tribunal 'a quo'
não constatou grau de periculosidade em sua conduta, posto que, além de ter se
apossado dos bens para uso próprio, as condenações anteriores que lhe foram
impostas, a maioria a penas de multa de menos de 10 dias, extintas por
anistia/indulto, advieram de delitos da mesma natureza praticados sem violência,
concurso de pessoas, causas de aumento de pena ou qualificadoras. 5. Caso
concreto que se enquadra dentre as hipóteses excepcionais em que é
recomendável a aplicação do princípio da insignificância a despeito da existência
de reincidência, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta. Precedentes
análogos: AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
12
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe
23/4/2015. 6. Embargos de divergência do Ministério Público Federal a que se
nega provimento” (EREsp 1467140/MG, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 17/05/2016 grifos da reprodução).
Mais recentemente o Supremo Tribunal Federal se
pronunciou no sentido de que “(...) 2. A aplicação do Princípio da Insignificância,
na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta
do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica
causada e ausência de periculosidade social. 3. No julgamento conjunto dos HC's
123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de
furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia
material” (HC no 138/390 AgR/MG, 2a Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
15/12/2017 grifos da reprodução).
E o Superior Tribunal de Justiça também continua
aplicando o princípio da insignificância para determinados casos, inclusive para
agente reincidente: “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGENTE
REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O furto a
estabelecimento comercial consistente em 13 tabletes de chocolate, 1 biscoito lata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501381-37.2019.8.26.0540 -Voto no
13
e 2 pisca-piscas, avaliados em R$ 67,00, o que corresponde a 10,77% do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos, representa inexpressiva lesão ao bem
jurídico tutelado, de modo a autorizar a incidência do princípio da
insignificância. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a decisão de absolvição
sumária proferida” (HC no 420.450/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
08/03/2018 grifos da reprodução).
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento aos
recursos para absolver os Apelantes do primeiro furto, com fundamento no artigo
386, inciso II, do Código de Processo Penal, e para absolvê-los com relação ao furto
subsistente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos Apelantes.
FRANCISCO ORLANDO
Relator